Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706762-70.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDMILSON BOTELHO PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. sentença (ID 34895054) que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EDMILSON BOTELHO PIMENTEL, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o autor não ter cumprido a determinação de emenda quanto à comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, I, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 34895056), o autor/apelante sustenta que a mora foi comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato. Assevera que houve tentativa de entrega da notificação extrajudicial em três datas e horários distintas, mas a correspondência retornou pelo motivo “ausente”, o que não afasta a comprovação da mora, ante a obediência do credor às normas legais. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do bem. O preparo foi recolhido (IDs 34895058 e 34895059). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. In casu, não se vislumbra a presença dos requisitos legais. Ao se compulsar os autos, constata-se o d. Juízo a quo concedeu diversas oportunidades para que o autor apresentasse emenda à inicial, a fim de que a mora fosse comprovada por meio de notificação recebida no endereço do devedor (ID 34893841, 34893858, 34895013, 34895018, 34895030, 34895035, 34895039), eis que a notificação que instruiu a inicial foi devolvida em razão da “ausência” do destinatário (ID 34893836 – pág. 2). Verifica-se que, embora a carta de notificação juntada à inicial (ID 34893836 – pág. 1) tenha sido enviada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato como sendo do réu (ID 34893834 – pág. 8), houve o retorno sem cumprimento pelo motivo “ausente - devolvido ao remetente” (ID 34893836 – pág. 2). Diante de tal circunstância, entendeu o d. juízo de origem que inexistiu a constituição em mora do réu, pois ausente o recebimento da notificação, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. De fato, o retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora. Confiram-se julgados desta eg. Quarta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE. EXTINÇÃO. 1. Se a notificação enviada pelo credor não foi entregue no endereço do réu, devolvida pelo motivo ?ausente?, não está comprovada a mora do devedor (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1413961, 07059409620208070012, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no PJe: 12/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1389646, 07109129020218070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescente-se que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a anulação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o d. juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Assim, devem, ao menos neste momento processual, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora